Tribunal: STF
Processo: Rcl 89892
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do tema 1.232 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Caso acobertado pelo trânsito em julgado. Incidência da modulação de efeitos. Afastamento da tese fixada. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional na qual se alega que a inclusão da empresa em reclamação trabalhista apenas na fase de execução de sentença, sem sua participação na fase de conhecimento, configura desrespeito à ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232).

    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias bem como a incidência, na hipótese, da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 1.387.795, segundo a qual a tese fixada não alcança casos já acobertados pelo trânsito em julgado.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o caso em análise se subsome à orientação adotada no tema 1.232, no que se refere ao alcance de casos já acobertados pelo trânsito em julgado.

    III. Razões de decidir

    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.

    6. No caso, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região mediante a qual se negou provimento ao agravo de petição, não havendo notícia da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a esta Corte por outro meio processual.

    7. Segundo entendimento firmado no julgamento do tema 1.232, não se admite a inclusão, na fase de execução, de empresa que não tenha participado da fase de conhecimento. Excepcionalmente, é possível o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não integrou o processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento próprio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalvaram-se, contudo, da aplicação dessa tese as situações já acobertadas pelo trânsito em julgado bem assim os créditos já satisfeitos e as execuções definitivamente encerradas.

    8. Na hipótese, embora a reclamante – ora agravante – tenha sido incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento, o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica que fundamentou tal inclusão foi julgado procedente, e essa decisão transitou em julgado antes do julgamento do mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, do tema 1.232 da repercussão geral.

    9. A situação dos autos encontra-se abrangida pela modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 1.387.795, segundo a qual a tese fixada não alcança casos já acobertados pelo trânsito em julgado.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.